Tribunal: TJDFT
Processo: 0754698-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754698-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: CARLA ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração de ID no 54726106, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente em sede de plantão judicial. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do referido Codex. E, ainda, intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator